Tribunal: TJMT
Processo: 1023485-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1023485-60.2022.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ALINE DOS SANTOS BOA SORTE DE OLIVEIRA.
Recorrido: COLÉGIO IBERO AMERICANO LTDA - EPP.
Data do Julgamento: 07/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO POSTAL – PESSOA FÍSICA – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE AB INITIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.” ( REsp 1840466/SP).
2. Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.
3. Declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida e determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023485-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COLEGIO IBERO AMERICANO LTDA - EPP - CNPJ: 37.438.264/0001-31 (RECORRENTE), LUCIANNA ISABELLA CALIXTO DA ROCHA SILVA - CPF: 027.811.131-90 (ADVOGADO), CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (ADVOGADO), ALINE DOS SANTOS BOA SORTE DE OLIVEIRA - CPF: 703.414.861-91 (RECORRIDO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO POSTAL – PESSOA FÍSICA – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE AB INITIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.”
( REsp 1840466/SP).

2.

Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.

3.

Declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida e determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023